Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-84.2009.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001875-84.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DIOGENES GRANADO - CPF: 315.979.209-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE NORMA MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

II.

Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se:

(i) é válida a extinção da execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 sem prévia intimação da Fazenda Pública;

(ii) há violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa quando a extinção se dá de ofício, sem manifestação da parte exequente;

(iii) estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para aplicação da norma municipal que autoriza a desistência de execuções de pequeno valor.

III.

Razões de decidir

3. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento em norma municipal que exige valor mínimo para o ajuizamento, sem prévia oitiva da parte exequente, viola os arts. 9o e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o contraditório.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aplicação ex officio de norma que restringe o ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia manifestação da Fazenda Pública.

5. A própria LC n. 512/2022 condiciona a extinção das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, mediante análise de conveniência e oportunidade, o que afasta a possibilidade de extinção automática pelo juízo.

6. A Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

7. Verificada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que extingue execução fiscal com base em norma municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, quando proferida de ofício e sem prévia intimação da parte exequente, por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; LC Municipal no 512/2022, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.5.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
Diogenes Granado
, que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC e, em consequência, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024.

O Apelante aduz que a sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sem prévia intimação da parte exequente, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Assevera que a legislação municipal estabelece hipóteses específicas para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, as quais não estariam presentes no caso concreto, inexistindo paralisação processual pelo período exigido ou situação que autorizasse, de plano, o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Afirma que não foi oportunizada ao Município a manifestação quanto ao cumprimento dos requisitos legais prévios à extinção, como a tentativa de solução administrativa, o protesto das certidões de dívida ativa, bem como sobre a existência de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor, cujos valores somados ultrapassariam o limite mínimo previsto na norma local, possibilitando a reunião dos feitos.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação do Município acerca do interesse no prosseguimento da execução, inclusive quanto à eventual reunião de feitos, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal, com indeferimento da petição inicial, por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Complementar n. 512/2022, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 03/12/2008, visando à cobrança do montante de R$ 734,38 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n. 231802/2008 (Id. 336242362 – página 3).

A parte executada foi regularmente citada, conforme certificado nos autos.

A tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD restou infrutífera, motivo pelo qual o Município foi intimado a se manifestar acerca da referida negativa, especialmente quanto ao prazo previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Na sequência, o Apelante requereu consulta ao sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome do executado.

Não obstante as diligências requeridas, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

O recurso deve ser provido.

A extinção da execução fiscal, na hipótese dos autos, configura violação frontal aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o contraditório e vedam a prolação de decisão surpresa. É defeso ao magistrado decidir com fundamento não previamente submetido ao crivo das partes, sob pena de nulidade absoluta do ato judicial.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador
. Vedação à decisão surpresa
(arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023)

No caso concreto, a sentença extinguiu a execução fiscal com base em norma municipal,
sem oportunizar à parte exequente prévia manifestação
, o que compromete a regularidade do contraditório e impõe a nulidade da decisão, nos termos do precedente supracitado.

Além disso,
a própria Lei Complementar Municipal n. 512/2022 não autoriza a extinção automática das execuções fiscais
. A norma condiciona sua aplicação à verificação de requisitos específicos, como ausência de citação válida, inexistência de garantia do débito, inexistência de embargos à execução, de parcelamento ativo ou de decisão judicial definitiva.

Ademais, o art. 2o da LC n. 512/2022 estabelece expressamente que a
desistência das execuções de pequeno valor é faculdade atribuída à Procuradoria-Geral do Município
, que deve avaliar a conveniência e oportunidade da medida, seja por meio de requerimento de extinção ou pela decisão de não interpor recurso, desde que presentes as hipóteses legais, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano ou a inexistência de bens penhoráveis. Logo, a extinção
não pode ser imposta de ofício pelo juízo
, exigindo-se, previamente, a análise do caso concreto pela parte exequente.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte, conforme ilustra o seguinte precedente:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.
”

(TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025)

Cumpre esclarecer, por fim, que a Lei Complementar n. 512/2022, embora constitua legítima expressão da competência normativa local para disciplinar a racionalização da cobrança da dívida ativa, deve ser interpretada em
conformidade com a tese firmada no Tema 1.184
do STF.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
têm caráter vinculante
e
prevalecem sobre normas infraconstitucionais locais
, especialmente quando versam sobre questões processuais de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, a extinção de execução fiscal de baixo valor exige o respeito ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e à prévia manifestação da Fazenda Pública quanto à adoção das providências extrajudiciais, sob pena de nulidade do decisum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026